Tribunal: STF
Processo: ARE 1571805
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpõe agravo (eDoc 511) contra a decisão (eDoc 462) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da apreciação da matéria à luz da legislação infraconstitucional, inadmitiu o extraordinário (eDoc 404) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 348) assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES DE COMUNIDADES INDÍGENAS. POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÕES E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. LEGITIMIDADE DA FUNAI. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 



    Evidenciadas as falhas que infelizmente macularam a atuação da Funai nos episódios que se seguiram e quiçá, contribuíram para dificultar a solução desta importante questão, qual seja, o fornecimento de insumos sanitários básicos às coletividades indígenas envolvidas. 



    Efetivamente, de acordo com o art. 196 da Constituição, trata-se de competência com a obrigação solidária, nos moldes do Projeto de Atuação à Saúde Indígena, Lei 8.080/90, art. 19-A, Ministério da Saúde, SESAI, Secretaria Especial, Distritos Sanitários, art. 19-C e 19-G. 



    Em inúmeras oportunidades este TRF4 determinou o fornecimento de água mediante caminhão pipa. A realidade dos pequenos municípios deve ser considerada, verificado que o serviço mediante rede de água tem ficado restrito à área urbana, embora os contratos em geral não sejam muito específicos no ponto. 



    O fornecimento de água em rede para fora da área urbana, se bem que fosse o ideal, no momento não foi alcançado por mais de 90% dos municípios brasileiros, e se fará progressivamente, sendo necessários expressivos recursos financeiros. 



    Pelo que se extrai da prova produzida, há um coletor, equipamento basculante em cada uma das localidades questionadas. Por segurança sanitária, obviamente, não poderia ficar posicionado muito próximo às habitações. Existe norma técnica a ser observada. Também é usual que os munícipes em geral, tragam os resíduos até o local do depósito e coletor. O equipamento deve ficar coberto para evitar animais e insetos e no ambiente rural constitui um desafio manter afastados fauna e insetos. 



    A Lei 11.445/2007, tem no art. 49, III, a política federal de saneamento básico, dispositivo referente aos indígenas no sentido de propiciar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas, com soluções compatíveis com suas características sócio-culturais. Segundo se extrai da instrução, há banheiros junto às casas, consistentes em "buracos". Não parece ser adequado para os padrões citadinos, sob qualquer ponto de vista. 



    Considerado o número de indígenas nos três acampamentos, cerca de 80 pessoas, suficiente e muito razoável no mínimo um AISAN, até porque estão próximos geograficamente. 



    Não há como acolher o pedido de compensação por dano moral coletivo, sendo certo que a reparação de eventual dano sofrido pelas comunidades indígenas resolve-se na esfera material, com o cumprimento da obrigação de fazer ora imposta aos réus. 



    Em suas razões, o agravante alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, e apontando ofensa aos arts. 6º, 23, II, 196 e 231, caput e § 6º, da Constituição Federal, sustenta, em síntese, que:



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da União, Estado do Paraná, Município de Terra Rocha/PR e Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a fim de que seja determinada aos réus que adotem as medidas necessárias para garantir o efetivo e adequado acesso da comunidade indígena da aldeia Tekohá Tatury (Guaíra/PR) às ações e serviços de saneamento básico, bem como os réus sejam condenados ao pagamento de indenização no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pelo dano moral coletivo causado à população indígena. 



    […]



    No caso, está reconhecida no acórdão a situação se flagrante precariedade das condições de vida dos indígenas, pelo acesso insuficiente à água potável, e pela falta de banheiros, de coleta de resíduos sólidos, de controle de insetos e roedores. 



    Conquanto reconheça a situação de flagrante precariedade em que vivem os indígenas, o acórdão recorrido nega a caracterização do dano moral coletivo.



    […]



    Afinal, o ônus decorrente da demora na conclusão do procedimento de demarcação da terra indígena não pode recair sobre a pr´pria comunidade indígena, utilizando-se a Administração Pública de sua inconstitucional morosidade para também deixar de oferecer serviços públicos básicos aos indígenas. 



    Em contraminuta (eDoc 530), o Estado do Paraná, aduz, em suma, que “considerando que o agravante não conseguiu impugnar os fundamentos do despacho agravado, apenas reiterando as alegações recursais, deve ser o despacho integralmente mantido”.



    É o relatório. Decido.



    2.Correta a decisão agravada.



    Entendo que o Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:



    A Lei nº 14.026/2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico, trouxe mudanças significativas na Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.



    Inicialmente, é importante abordar que sob o rótulo de “saneamento básico” há um conjunto de diversas tarefas públicas e, nesse sentido, a Lei nº 11.445/2007 dispõe em seu artigo 3º, inciso I, alterado pelo Novo Marco do Saneamento, que se considera saneamento básico o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 



    […]



    No que tange aos povos indígenas, a Lei n. 11.445, de 2007, fixou, em seu art. 49, como objetivo da Política Federal de Saneamento Básico: 



    […]



    Por sua vez, o Decreto n. 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei n. 11.445, de 2007, detalhou a Política Federal de Saneamento Básico como o conjunto de planos, programas, projetos e ações promovidos por órgãos e entidades federais, isoladamente ou em cooperação com outros entes da Federação, ou com particulares, com vários objetivos, entre os quais, o de proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas características socioculturais (art. 53, IV). 



    […]



    No caso dos autos, conforme apurado pelo Ministério Público Federal, a Comunidade Indígena Tekohá Tajy Poty não possui acesso efetivo e adequado às ações e serviços de saneamento básico, conforme informações prestadas pelo Coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Litoral Sul (DSEI-LSUL) e pelo Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (SESAI/MS), o que foi confirmado pela Coordenação Técnica Local da FUNAI em Guaíra/PR durante vistoria efetuada no mês de outubro de 2018, conforme Relatório Circunstanciado, instruído com fotografias e acostado às fls. 106-115 do Inquérito Civil (evento 1 - PROCADM24; autos originários). Novo Relatório Circunstanciado foi realizado no mês de julho de 2019, em que se constata que a situação de precariedade permanece praticamente a mesma (evento 156 – ANEXO2; autos originários). 



    […]



    O magistrado singular considerou suficiente a disponibilização de 1 (um) AISAN para o atendimento das comunidades Tekohá Tatury, Tekohá Yvyraty Porã, Tekohá Yvy Porã e Tekohá Tajy Poty ao fundamento de proximidade geográfica das aldeias, semelhança entre suas características étnicas e culturais e quantidade de pessoas em cada aldeia. 



    Entendo que se mostra razoável e suficiente que apenas um AISAN atenda as quatro aldeias. Observa-se que os custos envolvidos na contratação de mais agentes indígenas de saneamento (AISAN), que deve ser realizada mediante processo seletivo entre os indígenas da própria comunidade, observando-se o disposto no art. 198, § 4º, da Constituição Federal. Mantenho a sentença no ponto. 



    Passo a analisar o cabimento de indenização pelos danos morais coletivos. 



    […]



    O juiz singular julgou improcedente o pedido de danos morais coletivos, por entender não estar configurada a ocorrência de uma agressão gravíssima contra a comunidade indígena, notadamente diante do fato de que ela estaria ocupando irregularmente áreas de terras e de que a água potável, embora insuficiente, já lhes seria fornecida; além disso, não se poderia ignorar que inúmeras comunidades situadas em zonas rurais ou mesmo nas periferias das grandes cidades brasileiras, também se encontrariam em situações semelhantes. 



    Conforme referido na sentença, a prova documental não deixa dúvidas quanto à insuficiência no fornecimento de água potável e no manejo/destinação de resíduos sólidos. Ademais, o próprio juiz 'a quo' considerou que “a ausência e/ou inconstância no fornecimento de água potável e na coleta de lixo/resíduos sólidos, sobretudo, coloca em risco a saúde dos indígenas” e que “a má qualidade da água e o descarte inadequado dos resíduos sólidos (lixo) constituem fatores desencadeantes da proliferação de doenças, além de inúmeros problemas ambientais”. 



    Destarte, entendo que há dano moral coletivo, o qual deve ser indenizado. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o ARE 1.422.688 AgR-Ed-AgR, de minha relatoria, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes.



    2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à configuração do dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    5. Agravo interno desprovido. 



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente